Tribunal: TJBA
Processo: 8007092-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007092-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MORGÂNIA BEZERRA MACHADO

Advogado(s)
:
MATEUS GOMES MARTINS COELHO

AGRAVADOS: A C G OLIVEIRA INFORMACOES CADASTRAIS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM, QUE AUTORIZOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, EM 10 PARCELAS IGUAIS E SUCESSIVAS, NO PRAZO DE CINCO DIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ALEGADA PELA RECORRENTE. INTIMAÇÃO PARA TANTO NO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO MISTER PELA AGRAVANTE. REPETIÇÃO DO ATO NESTA SUPERIOR INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO INTERNO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos este agravo interno, ID 80215611, no agravo de instrumento n. 8007092-04.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, os litigantes acima referidos.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.

Dada registrada no sistema.